Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada por VINICIUS SILVEIRA FORMIGA. Na ação, VINÍCIUS impugnou ato da comissão de concurso do BANCO DO BRASIL S/A, que o reprovou na heteroavaliação prevista em edital e eliminou da concorrência às vagas reservadas a negros, em certame para seleção de escriturários. Alegou que o ato seria eivado de nulidade, pois não foi devidamente motivado, em ofensa aos ditames da Lei 9.748/99 e o princípio da motivação dos atos administrativos. Requereu a tutela provisória para suspender os efeitos do ato impugnado e determinar o imediato retorno do candidato à listagem classificatória para concorrer às vagas reservadas às pessoas pretas e pardas (PPP). Pela decisão agravada, o juízo reconheceu a inexistência de fundamentação no ato impugnado e deferiu o pedido de tutela provisória. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o ato foi praticado pela promotora do concurso, FUNDAÇÃO CESGRANRIO, em cumprimento aos ditames legais e editalícios, que previam a realização da avaliação e que o procedimento teria sido conduzido por pessoas devidamente habilitadas e em conformidade com os preceitos legais e normativos que regem a matéria. Requereu “seja o presente agravo conhecido e PROVIDO, nos termos sustentados pelas razões aqui expostas”. Preparo regular sob ID 32600623. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: Em síntese, o autor afirma que prestou concurso público para o provimento de vagas de “ESCRITURÁRIO – AGENTE DE TECNOLOGIA / MACRORREGIÃO 10 – MICRORREGIÃO 16” do Banco do Brasil. Aduz que foi submetido à entrevista realizada para a confirmação da declaração por ele realizada no momento de inscrição no concurso, como forma de prosseguir no certamente e concorrer a uma das vagas destinadas aos candidatos negros e pardos. Sustenta que não obstante ter obtido aprovação na prova intelectual e de ter se submetido à avaliação da condição de cotista negra ou parda, sua condição de parda não reconhecida pela Comissão Avaliadora. Alega que o recurso administrativo por ele interposto contra o ato da Comissão Avaliadora não foi respondido adequadamente. Postula a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão do ato administrativo o excluiu da concorrência de vagas destinadas aos cotistas o concurso público ao qual foi submetido, com a determinação imediata do seu retorno a lista de candidatos aprovados (negros e pardos). É o necessário. Decido. Aprecio a tutela de urgência postulada. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo autor. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela autora. No caso dos autos, não existe prova constituída de que o autor atende aos critérios estabelecidos em edital concorrer as vagas destinadas aos candidatos negros e pardos do concurso ao qual foi submetido. Neste ponto, ressalto que o edital prevê que os candidatos que se autodeclaram negros ou pardos serão submetidos ao procedimento de verificação da condição declarada no momento de realização da inscrição no concurso, conforme item 4.2.5 do edital, e, que, via de regra, a manifestação da comissão avaliadora goza de presunção de legitimidade. Sendo assim, a condição de pardo do autor, e, consequentemente, o seu direito a concorrer as vagas para cotistas, somente poderá ser constata após a devida instrução processual, considerando que a autodeclaração, que viabiliza somente a inscrição do candidato para concorrer as vagas reservadas aos negros e pardos, não é absoluta, uma vez que existe autorização legal a instituição de procedimento de averiguação. No entanto, considerando o teor do documento de ID 113062585, verifico que a ré não expôs os motivos pelo qual o recurso administrativo do autor, questionando o seu não enquadramento para concorrer as vagas destinadas a candidatos negros ou pardos, foi indeferido, verifico a existência de ilegalidade do ato, a atrair manifestação do Poder Judiciário para a tutela do seu direito. Ante o exposto, com fundamento poder geral de cautela atribuído aos juízes pelo artigo 297 do Código de Processo Civil, determino que os réus mantenham o autor na lista de candidatos que concorrem as vagas destinadas à cotistas (negros/pardos), na condição sub judice, com a sua inclusão nas próximas etapas do concurso, exceto nomeação e posse, até que apresentem resposta fundamenta ao recurso administrativo interposto pelo autor contra o ato de sua exclusão do concurso ou o julgamento do mérito do processo, o que acontecer antes. Advirto, desde já, que, caso a resposta ao recurso administrativo interposto pelo autor contra o ato que excluiu o autor do concurso ou o julgamento do mérito do processo ocorram em momento posterior ao da nomeação e posse do autor em razão da posição por ele ocupada no certame, a vaga a que teria direito deverá permanecer reservada ate o deslinde da controvérsia. Intimem-se os réus para cumprimento da ordem expedida pelo Juízo.” (Grifei) No mais, cabe ressaltar que, embora o recorrente sustente que a realização do concurso, compreendendo todas as suas etapas, está sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, não cabe em sede de agravo de instrumento qualquer incursão sobre a legitimidade da parte, na esteira da jurisprudência da corte superior. E ao deferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu entendimento no fato de que a resposta ao recurso do candidato não estaria devidamente fundamentada, razão pela qual determinou a reserva da vaga até que o recurso administrativo seja devida e fundamentadamente apreciado. Porém, em suas razões, o agravante nada manifestou acerca do fundamento central da decisão, limitando-se a afirmar que o próprio juízo reconheceu que a análise de mérito demandaria dilação probatória, que a avaliação foi conduzida por pessoas capacitadas e segundo critérios fixados em leis e regulamentos que regem a matéria. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator